Tribunal: TJMT
Processo: 1035043-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035043-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), SILVANA FERREIRA PINTO - CPF: 703.738.841-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), SILVANA FERREIRA PINTO - CPF: 703.738.841-68 (AGRAVADO), GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO GRAVE.
TEMA 1178 DO STJ
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
S.F.P.
, para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1020999-74.2025.8.11.0041, sob o fundamento de que a autora demonstrou hipossuficiência econômica decorrente de endividamento excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos jurídicos que autorizaram a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural agravada, à luz das provas constantes nos autos e das diretrizes fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1178.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática considerou que a parte autora, embora possua renda superior a três salários-mínimos, demonstrou expressivo comprometimento de sua capacidade financeira, em razão de dívidas que consomem mais da metade de seus rendimentos mensais líquidos, além de despesas familiares fixas e responsabilidade pelo sustento de duas filhas menores.

O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF asseguram a concessão da justiça gratuita a quem demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo incabível a limitação da benesse apenas à população em situação de miséria.

A mera fixação de critério objetivo de renda, como o parâmetro de três salários-mínimos, não pode ser adotada como fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1178 do STJ.

A instituição financeira agravante não apresentou elementos probatórios novos ou aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida com base nos documentos já constantes dos autos.

A decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 100 do CPC, caso demonstrada a modificação na condição financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural exige a análise individualizada das circunstâncias financeiras demonstradas nos autos, não sendo admitido o uso exclusivo de parâmetros objetivos de renda como critério para indeferimento.

A hipossuficiência econômica pode ser reconhecida mesmo quando a renda do requerente supera valores de referência, desde que comprovado o comprometimento substancial de sua capacidade financeira por dívidas e despesas essenciais.

A decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça pode ser revista

a qualquer tempo, mediante prova superveniente de alteração da condição econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1178;

TJ-MT, AI

1020999-74.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANA FERREIRA PINTO, para conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1020999-74.2025.8.11.0041

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a agravada não faria jus ao benefício por auferir rendimentos superiores a três salários-mínimos, parâmetro supostamente estipulado pela Defensoria Pública, pugnando pelo provimento do agravo interno para desprover o agravo de instrumento, indeferindo-se a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Foram apresentadas contraminutas pela agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relato
r, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANA FERREIRA PINTO, para conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1020999-74.2025.8.11.0041
, nos seguintes termos:

“
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a reforma da decisão agravada é necessária, haja vista não ser possível presumir ou cogitar que a agravante, que comprovou de forma eficiente a situação de alarmante endividamento, possa arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios
sem comprometer a sua subsistência,
sobretudo considerando a natureza da causa
.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

[...]

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apto a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada
hipossuficiência
, a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária ao agravante é medida que se impõe.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício dajustiçagratuitanão gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Por fim, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando opericulum in moracaracterizado pelo risco do cancelamento da distribuição da petição inicial da agravante diante do não recolhimento das custas processuais, a corroborar
o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos dos
arts
. 98 e ss. do Código de Processo Civil, c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a inexistência de hipossuficiência, verifica-se que a parte autora comprovou de forma robusta possuir despesas fixas expressivas, além de ser responsável pelo sustento de duas filhas menores. Demonstrou, ainda, que embora aufira renda superior à média nacional, encontra-se em situação de severo comprometimento financeiro, uma vez que mais de 50% de sua renda líquida mensal é consumida pelas dívidas que constituem o objeto da presente ação. Diante desse cenário, impõe-se uma análise cuidadosa e razoável do contexto fático, sob pena de se impor à consumidora um ônus desproporcional, afetando sua dignidade e de sua família e violando o princípio do mínimo existencial.

A instituição financeira não
apresentou
qualquer elemento que pudesse infirmar a decisão anteriormente proferida, limitando-se a
repetir
argumentos genéricos
, os quais
demonstram mero inconformismo
,
não tendo
juntado documentação que comprove que a parte autora não se enquadra como momentaneamente impossibilitada financeiramente.

Além disso, a

concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria absoluta, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Essa interpretação, aliás, harmoniza-se com o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1178
, submetido ao rito dos repetitivos, ocasião em que se fixou, por maioria, as seguintes teses:

“
i
)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
” (grifo nosso).

Taisdiretrizes reforçam que a análise da hipossuficiência não pode ser mecânica ou automatizada, exigindo do julgador uma apreciação individualizada da situação financeira demonstrada nos autos.

Dessa maneira, considerar tão somente o fato de a renda mensal da autora ultrapassar três salários-mínimos não se revela uma medida razoável, sobretudo considerando os elementos coligidos aos autos, os quais demonstram que a parte possui diversas dívidas que consomem parte considerável de seu salário.

De todo modo, constata-se que as
razões recursais, embora extensas, não trazem elementos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida e juridicamente coerente com o conjunto probatório constante nos autos.

Por fim
,
insta

salientar
que a decisão que defere o benefício da justiça gratuita pode ser revista se posteriormente demonstrada a ausência de incapacidade financeira da parte beneficiada.

Assim, caso o banco agravante venha a produzir prova robusta de que a agravada possui, efetivamente, condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, poderá promover a impugnação adequada, nos termos do art. 100 do CPC.

Ante o exposto, com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025